Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela autora visa à reforma da sentença de improcedência de pedido de anulação de questões da prova objetiva tipo “A” do concurso público para o cargo de técnico de enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes. (i) A autora prestou concurso público para o provimento de vagas para o cargo de técnico de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. (ii) Em razão da alegada alteração de gabarito sem apresentação de justificativa pela banca examinadora, a autora pede a nulidade da questão de número 58; (iii) Em razão da alegada suposta cobrança de conteúdos não previstos no edital, a autora pede a nulidade da questão 61. (iv) Com relação à questão de número 64, pede a nulidade em razão da incorreção da alternativa que teria sido considerada como gabarito. (v) A banca examinadora, em respostas administrativas aos recursos interpostos, teria discorrido de forma fundamentada, individualizada e técnica sobre as questões e argumentações dos candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão (i) se ocorreu (ou não) o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial simplificada; e (ii) se deve ser reconhecida (ou não) a nulidade das questões de prova de concurso público (questões 58, 61 e 64).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Diante da situação processual de suficiência de elementos probatórios que se mostram hábeis ao esclarecimento dos fatos a tornar despicienda a fase instrutória (desnecessária a produção de prova pericial simplificada - CPC, art. 355, inc. I), mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure nulidade por cerceamento da defesa. Preliminar rejeitada.
5. O STF, no julgamento do Tema 485 (Repercussão Geral), fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” Dessa forma, é imprescindível que a parte autora demonstre tal ilegalidade ou inconstitucionalidade de maneira clara, considerando principalmente a vinculação ao edital do concurso público e o excesso por parte da Administração Pública.
6. No caso concreto, constata-se, de forma cristalina, que a parte apelante busca rediscutir o mérito das supramencionadas questões, com a consequente interpretação de obras e a correspondente alteração do gabarito definitivo, de modo que o resultado das anulações lhe beneficie. Não existe arbitrariedade ou ilegalidade flagrante da banca examinadora.
7. Com relação à questão n.o 58, a apelante desenvolve uma análise subjetiva dos enunciados, no esforço de comprovar um suposto desacerto. Com relação à questão n.o 61, a matéria exigida, ao contrário do que alega a candidata, está prevista no conteúdo programático, inclusive, tendo-se por base a justificativa técnica apresentada pela banca examinadora do recurso interposto. E com relação à questão n.o 64, a apelante discorda do mérito da questão, sem considerar o contexto em que deveria ter sido necessariamente analisada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2o; CPC, art. 370 e 464. Lei Distrital no 4.949/2012, art. 53-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário no 632.853/CE (Tema 485); STJ, AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26.04.2021; TJDFT, acórdão 1612474, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 16.09.2022; TJDFT, acórdão 1406285, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, PJe: 04.04.2022; TJDFT, acórdão 1820450, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 07.03.2024.